Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA DE TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora